Tribunal: TJBA
Processo: 0501510-55.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501510-55.2016.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALNEIDE MACEDO DE AQUINO Advogado(s): RAPHAEL DE ALMEIDA SAO PEDRO, LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR ALEGADO DANO MORAL E MATERIAL EM VIRTUDE DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA. HOSPITAL MENANDRO DE FARIAS. ESTADO DA BAHIA. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O FATO ALEGADO PELA AUTORA E AINDA O NEXO CAUSAL ENTRE O PARTO E A LESÃO NEONATAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL. NÃO HÁ EVIDÊNCIA DE QUE A PARALISIA CEREBRAL FOI CAUSADA POR FALHA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. PARTO OCORRIDO FORA DO NASOCÔMIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO Nº 0501510-55.2016.8.05.0150, tendo como Apelante VALNEIDE MACEDO DE AQUINO e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de sessões, __ de __________ de 2024. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator PROCURADOR (A)